Tribunal: TJDFT
Processo: 0718453-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO. TEMA 793. STF. PRELIMINAR REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CUSTEIO DO TRATAMENTO. OBRIGAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002. STF. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Na esteira do entendimento consolidado no IAC n.o 14, da 1a Seção do STJ, o autor pode escolher qual ente federado processar ao buscar judicialmente o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa e não incorporado ao SUS, diante da relação de solidariedade.

2. STJ. Tema n. 106. Estabelece os requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos que se encontram fora da lista do SUS. 2.1. No caso em exame, o fármaco é registrado na Anvisa, porém, não padronizado no SUS, o que não impede o fornecimento à paciente.

3. O STF. Tema n. 1.002. 3.1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 3.2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

4. Apelação da Defensoria Pública conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada.

5. Apelação do Distrito Federal conhecido e não provida. Sentença mantida.